Tribunal: TJDFT
Processo: 0750421-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750421-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, JOSE TIECHER e SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER. A decisão agravada determinou o levantamento de bloqueios sobre ativos financeiros e veículos dos executados, considerando a prioridade dos bens dados em garantia hipotecária para a satisfação do crédito, conforme o art. 835, § 3o, do CPC, e estabeleceu a necessidade de avaliação dos bens imóveis penhorados. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão contraria o seu interesse ao liberar bens sem a devida comprovação de que as garantias hipotecárias são suficientes para a quitação da dívida, especialmente considerando os gravames existentes sobre os imóveis. Alega risco de irreparabilidade, uma vez que os bens liberados podem se tornar indisponíveis no futuro. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para manter as penhoras e bloqueios até que os executados comprovem a inexistência de gravames que comprometam a execução. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento quando evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 835, § 3o, do CPC, estabelece que a penhora recairá preferencialmente sobre o bem dado em garantia real. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que tal preferência é relativa, devendo ser afastada quando o bem oferecido em garantia se mostrar impróprio ou insuficiente para satisfazer o crédito executado. Nesse sentido: "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preferência estabelecida pelo art. 835, § 3o, do CPC/2015 é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ". (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.434.091/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). No caso em tela, a decisão agravada reconheceu a existência de restrições sobre os imóveis hipotecados que podem comprometer sua liquidez e sua aptidão para satisfazer o crédito exequendo. Além disso, a liberação das demais penhoras, antes da avaliação dos bens imóveis, coloca em risco a eficácia da execução, especialmente diante da ausência de comprovação pelos executados acerca da suficiência das garantias oferecidas. Portanto, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo de dano grave à parte agravante, caso os bens liberados não estejam disponíveis para garantir o crédito. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção das penhoras e bloqueios sobre os ativos financeiros e veículos dos executados até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator